Tribunal: TJBA
Processo: 8029556-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029556-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: VANDER HYGINO

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO QUE RECONHECE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu crédito trabalhista apresentado em ação de habilitação de crédito no bojo de recuperação judicial. A parte agravante apontou nulidades processuais, alegando: (a) ausência de contraditório quanto aos cálculos; (b) omissão quanto às preliminares de ausência de procuração válida e coisa julgada; (c) defeitos na certidão de crédito apresentada.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se houve cerceamento de defesa por ausência de manifestação sobre os cálculos, nulidade por suposta falta de procuração e coisa julgada, e validade da certidão de crédito trabalhista apresentada à recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa, pois os documentos apresentados já eram de conhecimento da agravante, que teve oportunidade de manifestação. Além disso, o crédito se refere a valor histórico, sem necessidade de cálculos adicionais.

4. A procuração foi regularmente apresentada nos autos principais, em conformidade com o art. 654 do Código Civil.

5. A alegação de coisa julgada não prospera, visto que a ação anteriormente proposta foi extinta sem julgamento do mérito.

6. A certidão de crédito foi expedida pela Justiça do Trabalho, que tem competência constitucional e legal para sua apuração (CF/1988, art. 114, I; Lei 11.101/2005, arts. 6º, §2º, e 9º, III).

7. O juízo da recuperação não pode reavaliar o mérito do crédito trabalhista certificado por órgão competente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A apresentação de crédito trabalhista certificado por decisão da Justiça do Trabalho não pode ser rediscutida no juízo da recuperação judicial.

2. A ausência de nova manifestação sobre cálculo histórico não caracteriza cerceamento de defesa, quando já oportunizada anteriormente.

3. Não há nulidade por ausência de procuração regularmente juntada nos autos ou por suposta coisa julgada em ação anterior extinta sem julgamento do mérito."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 114, I; CC, art. 654; Lei 11.101/2005, arts. 6º, §2º, 9º, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.333.349/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.837.047/SP; Tema 106/STJ (competência para revisão de crédito trabalhista).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029556-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e como apelada VANDER HYGINO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .